Tribunal: TJDFT
Processo: 0704941-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704941-48.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON FELICIANO, ORLANDO FELICIANO AGRAVADO: LUCILENE DA SILVA MONTEIIRO, ELIENE APARECIDA BRITO, JEAN CARLOS MARTINS, JF MARTINS PINHEIRO EIRELI D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando os autos de origem (Processo n.o 0735384-13.2020.8.07.0001), verifica-se que a representante legal da JF MARTINS PINHEIRO EIRELI, LUCILENE DA SILVA MONTEIRO, também agravada, reside na QNP 15, CONJUNTO G, CASA 40, CEILÂNDIA NORTE/DF (ID 84258114). Dessa feita, determino que seja reiterada a INTIMAÇÃO das referidas agravadas, via postal, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões à presente pretensão recursal, conforme anteriormente determinado na decisão de ID 23430433. Lado outro, constata-se que a agravada ELIENE APARECIDA BRITO foi citada por meio eletrônico (aplicativo WhatsApp), conforme certidão de ID 106272567 - origem. Em que pese a validade do referido ato citatório ainda não tenha sido questionada nem analisada pelo Juízo a quo – conforme determina o § 2o do art. 5o da Portaria GC 34, de 2/3/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – determino que seja reiterada a INTIMAÇÃO de ELIENE APARECIDA BRITO por intermédio do telefone n.o 9 8365-7617 (aplicativo WhatsApp), facultando-lhe a apresentação de contrarrazões à presente pretensão recursal. Quanto ao agravado JEAN CARLOS MARTINS, uma vez que ele foi citado por edital (ID 108281518 – origem) e não constituiu advogado, determino a sua INTIMAÇÃO, por meio da CURADORIA DE AUSENTES, para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Por fim, com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10), INTIME-SE o agravante EDSON FELICIANO para que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, esclareça a sua legitimidade para interpor o presente agravo de instrumento, uma vez que ele não firmou o contrato de locação de imóvel não residencial (ID 23355090) que lastreia a ação de despejo c/c cobrança de aluguéis e despesas acessórias. Destaca-se que a aludida mácula (ausência de pertinência subjetiva para a demanda) pode/deve ser reconhecida de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição (CPC, art. 485, § 3o), e, caso confirmada, impede o válido exercício do direito de ação e impõe a extinção do feito nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator